Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). PAGAMENTO DAS MULTAS APÓS A TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DEVER DOS NOVOS PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tratando-se de veículos automotores, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda a ambas as partes. E, para o novo adquirente, recai o dever de efetivar a transferência para si, perante as autoridades administrativas.

2. O dever de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo, mas apenas ao novo proprietário cabe proceder à mudança do registro da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito.

3. A responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo quanto às multas, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN, pode ser mitigada quando a venda do bem é inconteste.

4. No caso, a prova nos autos demonstra que os requeridos adquiriram o veículo do autor por meio da tradição, comprovada por documento de fé pública. Portanto, é responsabilidade solidária de ambos os adquirentes regularizarem a titularidade do automóvel perante o DETRAN e quitarem os débitos datados após a alienação.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.